Tribunal: TJBA
Processo: 0805711-67.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0805711-67.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ENEIDA DE MORAES MARCILIO CERQUEIRA Advogado(s): ATILA QUEIROZ CHAGAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SUPRESSÃO ADMINISTRATIVA SEM PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO PELO TCE/BA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual inativa, visando à condenação do Estado da Bahia ao pagamento retroativo da Gratificação de Incentivo à Produção Científica, suprimida dos seus proventos sem instauração de processo administrativo, embora constasse na Portaria nº 696/2008 que formalizou sua aposentadoria. Pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da supressão e a condenação ao pagamento das diferenças entre dezembro de 2008 e outubro de 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Incentivo à Produção Científica, recebida por mais de cinco anos antes da aposentadoria, deve ser incorporada aos proventos da servidora por direito adquirido; e (ii) estabelecer se a supressão da referida verba, sem prévio procedimento administrativo, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recebimento contínuo da gratificação por período superior a cinco anos antes da aposentadoria atende aos requisitos legais previstos no art. 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 e no art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009, legitimando sua incorporação definitiva aos proventos da servidora. 4. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no Processo TCE/003686/2014, por meio do Acórdão nº 000341/2016, reconheceu a legalidade da retificação do ato de aposentadoria, com consequente restabelecimento da gratificação suprimida, após constatar seu pagamento por cerca de 19 anos interpolados. 5. A retirada da vantagem pecuniária, de caráter alimentar, sem observância do devido processo legal, configura ato administrativo ilegal, por violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 7º, VI) e da legalidade (CF, art. 37, caput). 6. Comprovada a reimplantação da gratificação em novembro de 2015, faz jus a servidora ao recebimento dos valores retroativos referentes ao período compreendido entre dezembro de 2008 e outubro de 2015, com atualização monetária e juros de mora pela Taxa Selic, conforme EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A gratificação percebida de forma contínua por mais de cinco anos antes da aposentadoria integra os proventos do servidor público por força de direito adquirido, nos termos da legislação estadual. 2. A Administração Pública não pode suprimir verba de caráter alimentar incorporada aos proventos sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. 3. A decisão do Tribunal de Contas reconhecendo a legalidade da vantagem reforça a obrigatoriedade de sua manutenção nos proventos e impõe o pagamento retroativo em caso de supressão indevida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 7º, VI; 37, caput; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, § 2º; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, § 1º; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 38. Jurisprudência relevante citada: TCE/BA, Acórdão nº 000341/2016, Processo TCE/003686/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0805711-67.2015.8.05.0080, em que figuram como apelante ENEIDA DE MORAES MARCILIO CERQUEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator